Tribunal: STF
Processo: HC 272537
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.054.645/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, III e IV, da Lei 12.850/13) e importação irregular de agrotóxicos (art. 56 da Lei 9.605/1998). Colhe-se da sentença:

[...]
Descreve a denúncia, em síntese, referente ao CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI nº 12.850/2013, que, desde data anterior incerta, mas ao menos no período compreendido entre o ano de 2012 e setembro de 2021 (data da deflagração da fase ostensiva da Operação Ruta Negra), em Santa Terezinha de Itaipu/PR, os denunciados ROBSON VARGAS NEGRI, KAUAN VERLINDO MORAIS, RAFAEL PEREIRA PAIVA, DIEGO JOSÉ DORNELLES e ALEXANDRE DE SOUZA MORONI, se estruturaram de forma permanente, estável e ordenada, com divisão informal de tarefas, para o fim principal de promover o ingresso clandestino e a revenda no país de agrotóxicos oriundos do Paraguai, muitas vezes mediante o uso de veículos roubados/furtados no transporte das cargas, e com ocultação e dissimulação dos valores provenientes das infrações penais.
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI N. 9.605/98). DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o constrangimento ilegal recai ante ausência de fundamentação concreta para a fixação do regime fechado, devendo ser alterado o regime para o semiaberto”.
É o relatório. Decido. 

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
 A respeito da matéria, assim decidiu a Corte Regional:

Na primeira etapa da dosimetria, apenas a vetorial dos antecedentes criminais foi considerada negativa, tendo em vista a existência de outras três condenações penais com trânsito em julgado em desfavor do acusado (evento 170-ANEXO3), sendo duas delas utilizadas como antecedentes, e uma, como reincidência na segunda fase [...]. Reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme apontado acima [...].
Em face do disposto no art. 69 do Código Penal, as penas fixadas para os delitos de organização criminosa e contrabando de agrotóxicos devem ser aplicadas cumulativamente, em concurso material. 
Assim, fica o réu KAUAN condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, sendo mantido o valor unitário fixado fixado na sentença no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 
Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e condição de reincidente, as circunstâncias judiciais aplicáveis ao réu, à luz do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, resta mantido o regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, "a", do mesmo Diploma Legal."

De fato, a circunstância específica de o paciente ostentar reincidência, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), configura fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso (fechado), medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do delito, em estrita consonância com o art. 33 do Código Penal.
Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.    
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente